Tribunal: TJMT
Processo: 1016775-81.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016775-81.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEROLAYNE FIAMA PEREIRA LOPES PAIXAO - CPF: 364.129.728-11 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM HARMONIA COM A PROVA DOS AUTOS
.
AGRAVO

CONHECIDO
E NÃO PROVIDO
.

1
. A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida em Agravo Interno.

2
. Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1016775-81.2023.8.11.0003

Agravante:
KEROLAYNE FIAMA PEREIRA LOPES PAIXAO

Agravado
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

KEROLAYNE FIAMA PEREIRA LOPES PAIXAO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,

diante
da
prova
da
relação

jurídica
e da
origem
da
dívida

negativada
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que
o

endereço

apresentado
no
processo
8013771-24.2017.8.11.0003
não
é o
mesmo

constante
no
sistema
da
reclamada
,
bem

como
que
não

ficou

evidenciada
a
comprovação
da
relação

jurídica
. Diante
disso
,
requereu
a
retratação
com
relação
à
decisão

monocrática
para
julgar

procedente
s

os

pedidos

iniciais
.

A
parte

reclamada
,

mesmo

intimada
(ID 220560662/PJe2)
,

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito.

Segundo
a previsão legal
, o relator pode julgar monocraticamente
e
negar ou dar provimento ao recurso
,

quan
d
o
a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização (Enunciado nº 102 do FONAJE).

No caso, a decisão monocrática agravada negou provimento ao recurso
inominado
,
mantendo a sentença de improcedência, com
fundamento
na existência da relação jurídica entre as partes e na regularidade da cobrança, porquanto os documentos apresentados pela reclamada, ainda que unilaterais,
e
s
t
ão corroborados por outros elementos, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais.

Todavia
,
em

análise
das
razões
do
Agravo
Interno,
não

há

qualquer

demonstração
de que
o

entendimento

jurisprudencial

utilizado

não
se
encontra

pacificado
.

A
parte

agravante

não

apresentou

nenhuma

jurisprudência

desta

Turma

Recursal

contrária
ao posicionamento adotado na decisão monocrática.

Quanto aos fundamentos da decisão agravada,
apesar de
a
parte

agravante

question
ar
o
endereço

mencionado
no
processo
8013771-24.2017.8.11.0003, é
possível

verificar

que, a
pesar
da
divergência

quanto

ao

número
da casa, o
nome
da
rua

(
"
Rua C"
)

e
do bairro
(
"Boa
E
sperança
"
)

indicados
no
cadastro
da
reclamada

(ID 123524694/P
J
e1)
são

os

mesmos

mencionados
no
processo

citado
e
tal

evidência

foi

corroborada

pel
o
registro
de
contas

pagas
pela
agravante
.
Aliás,
a reclamante neg
a
o pagamento de contas,
mas
a
documentação demonstra que isso ocorreu
(ID 203177818/PJe2
) e

por longo pe
ríodo
(
julho/2014 a dezembro/2019)
,
nada obstante
sem
pre fora do prazo
.

Além

disso
,
o

marido
da
agravante

propôs

ação
judicial
sob n.
1003625-33.2023.8.11.0003
,

em
16/02/2023
,

usando
o
endereço
da
conta
de
água

em

nome
da
agravante
,
com
vencimento

em
23/01/2023
(110170264/PJe1
pág
. 05), e a
presente

ação

foi

proposta

em
13/07/2023,
usando o endereço de energia da conta do marido da agravante
,

constando

leitura

datada
de 24/01/2023
(
ID 203177802
pág
. 04/PJe2
)
,
cada
um com um
endereço
.

E
sses
fatos

descredibilizam
as
alegações

da
agravante
,
no que
diz

respeito

à

legitimidade
dos
endereços

utilizados
para
propor
as
ações

mencionadas
.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está em perfeita harmonia com as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024